Tribunal: TJBA
Processo: 8044981-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044981-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: D'TUDO TRANSPORTES E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Advogado(s): JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. TEMA 1132 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido liminar de busca e apreensão de veículo, sob o fundamento de ausência de comprovação válida da constituição em mora do devedor, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969. A instituição financeira alegou ter enviado notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, que retornou com a anotação “não procurado” ou “desconhecido”, e sustentou que o simples envio seria suficiente para caracterização da mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.A questão em discussão consiste em definir se o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, ainda que não recebida pessoalmente pelo devedor, é suficiente para comprovar a constituição em mora e autorizar a concessão de medida liminar de busca e apreensão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A jurisprudência do STJ, firmada sob o rito dos recursos repetitivos no Tema 1132 (REsp 1.851.888/RS), reconhece que, em contratos com garantia de alienação fiduciária, é suficiente, para fins de constituição em mora, o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova do efetivo recebimento pelo devedor. 4.A simples devolução da correspondência com a anotação “não procurado” não afasta a validade da notificação, quando enviada ao endereço contratualmente pactuado, não sendo legítimo transferir ao credor os ônus da ausência ou omissão do devedor em manter atualizados seus dados cadastrais. 5.A mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é configurada de forma automática (mora ex re), a partir do inadimplemento da obrigação, podendo ser formalizada por carta registrada com aviso de recebimento, independentemente da assinatura do destinatário. 6.Diante da comprovação do envio da notificação ao endereço constante do contrato e do cumprimento dos requisitos legais, a manutenção da decisão agravada, que deferiu a medida liminar de busca e apreensão é medida que se impõe. IV. DISPOSITIVO 7.Recurso não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8044981-89.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante D’TUDO TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA e como agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A . ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)